Tribunal: TJBA
Processo: 8033749-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA Apelação nº 8033749-14.2024.8.05.0001 Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Theresa Cristina Pinto Rebouças Apelante/Apelado: Flavio Vinicius Ferreira da Apresentação Advogado: Everton Luis da Apresentação Oliveira (OAB/BA 32.752) Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DANO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. I – Caso em exame Apelações simultâneas interpostas por Flavio Vinicius Ferreira da Apresentação e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 mês e 16 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), e o absolveu das imputações de ameaça (art. 147 do CP) e dano (art. 163, § 1º, I, do CP), com concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de um ano. II – Questões em discussão 1. Se o conjunto probatório autoriza a absolvição do acusado por insuficiência de provas, conforme sustentado pela Defesa. 2. Se há elementos para reforma da sentença, a fim de reconhecer a prática do crime de ameaça, conforme pleiteado pelo Ministério Público. 3. Se subsistem fundamentos para a manutenção da absolvição pelo crime de dano. III – Razões de decidir 1. A condenação pela contravenção de vias de fato deve ser mantida. A narrativa da vítima, coerente e firme, apresenta-se amparada por elementos de convicção idôneos, inclusive registros visuais. 2. A absolvição pelo crime de ameaça deve ser reformada. Restaram demonstradas, de forma suficiente, duas condutas típicas e autônomas de ameaça, com dolo de incutir temor real na vítima, o que justifica a condenação com incidência da continuidade delitiva (art. 71 do CP) e agravante específica por violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP). 3. A absolvição pelo crime de dano deve ser mantida, diante da ausência de comprovação mínima do prejuízo material, imprescindível à configuração do tipo penal. 4. A pretensão de isenção de custas, pleiteada pela Defesa, não prospera, pois o benefício da gratuidade judicial apenas suspende a exigibilidade da cobrança (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC), sem afastar a condenação. IV – Dispositivo e tese Recurso da Defesa parcialmente conhecido e improvido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, e da continuidade delitiva (art. 71 do CP), fixando-se a pena em 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto. Mantida a condenação anterior pela contravenção penal de vias de fato, com pena de 16 (dezesseis) dias de prisão simples, também em regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Penal. Teses firmadas: 1. A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e verossímil, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 2. O crime de ameaça configura-se ainda que ausente prova do meio empregado, sendo suficiente a demonstração de temor real e fundado na vítima. 3. A contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por meio de testemunho e outros elementos indiciários, não sendo exigível exame de corpo de delito. 4. A condenação nas custas processuais é devida, ainda que concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 804 do CPP e art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LV; Código Penal, arts. 21 (Decreto-Lei nº 3.688/41), 147, 61, II, “f”, 71, 77 e 78; Código de Processo Penal, arts. 386, VII; 804; CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.08.2019. STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Des. Convocado Olindo Menezes (TRF1), 6ª Turma, DJe 02.03.2022. STJ, AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 15.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8033749-14.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa e conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.